Tribunal: TJMT
Processo: 1021107-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021107-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 022.799.261-05 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PENAS MÁXIMAS PREVISTAS AOS DELITOS – REINCIDÊNCIA/MAUS ANTECEDENTES – REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – PREMISSA NÃO CONCLUSIVA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A
reiteração
criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (STJ, RHC 118.488/MG; RHC 116838/SC; HC 530037/PR
; TJMT,
HC 1010373-90.2023.8.11.0000)
.

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena máxima cominada ao tráfico de drogas
[receptação – de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão – e adulteração de sinal identificador de veículo – de 3 (três) anos a 6 (seis) anos de reclusão]
. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC no 319962/SP; TJMT,
HC 1013512-84.2022.8.11.0000
).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)
.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes quando o paciente pratica novo crime após ter sido beneficiado com livramento condicional
,
a demonstrar maior grau de envolvimento com a criminalidade (STJ, HC no 558.116/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021107-03.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
PORTO ESPIRIDIÃO

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos de incidente processual (PJe 1000605-40.2023.8.11.0098), que converteu o flagrante em

prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de

receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – arts. 180 e 311 do CP – (fls. 100/105-ID

181639689).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) na hipótese de condenação, o paciente não cumprirá a pena em regime inicial fechado; 3) o paciente possui
“domicílio fixo e ocupação lícita”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (fls. 1/26-ID 181639691), com documentos (ID’s 181639652/18163960).

O pedido liminar foi indeferido (ID 182075199).

O Juízo singular prestou informações (ID 183015680).

A i. 5a Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, sob a assertiva de que há
“necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública”
ao considerar que
“o paciente, mesmo cumprindo pena anteriormente imposta, retornou para o mundo sombrio do crime”
(ID 183803198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.7.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, haja vista as declarações prestadas perante a autoridade policial, indicando indícios de que o custodiado, além de perseguir e ameaçar a vítima, também descumpriu ordem judicial destinada à proteção da vítima, de modo tal que encontram-se preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública.

Como se não bastasse, o investigado Eliezio Ferreira de França atualmente cumpre pena no regime semiaberto nos autos de Execução da Pena 0003472-23.2014.8.11.0006, em trâmite perante Juízo da 3a Vara de Barra do Bugres, pelos crimes de tráfico de drogas, tráfico privilegiado, e associação para o tráfico, demonstrando que o investigado é useiro e vezeiro na pratica de crimes.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas protagonizadas por parte do indiciado é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

[...] Ainda, os crimes supostamente perpetrados pelo investigado são dolosos e punidos com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por fim, constata-se que o custodiado já havia sido condenado por outros crimes dolosos, com sentença transitada em julgado, cuja execução encontra-se regularmente em trâmite perante o Juízo da 3a Vara de Barra do Bugres, autuado sob o n. 0003472-23.2014.8.11.0006, estando satisfeito o requisito de admissibilidade constante do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

Portanto, uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 310, do Código de Processo Penal, (i) homologo o presente auto de prisão em flagrante e, em consequência, (ii) converto a prisão em flagrante do investigado Eliezio Ferreira de França, qualificado nos autos, em prisão preventiva, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, caput, c/c artigo 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal.”
(Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito –

fls. 100/105-ID 181639689)

Em 18.6.2023, a Promotoria de Justiça Criminal de Porto Esperidião denunciou o paciente por
receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso formal – art. 180, c/c art. 311, c/c art. 70, todos do CP – (PJE 1o Grau no 1000630-53.2023.8.11.0098 – ID 126469955)
.

Em 25.8.2023, a denúncia foi recebida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito –
PJE 1o Grau no 1000630-53.2023.8.11.0098 – ID 126852909)
.

Em 27.10.2023, a audiência de instrução e julgamento foi realizada (PJE 1o Grau no 1000630-53.2023.8.11.0098 – ID 132826558)
.

A ação penal está na fase de alegações finais (PJE 1o Grau no 1000630-53.2023.8.11.0098).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente, o qual registra condenações definitivas por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão [SEEU 0003472-23.2014.8.11.0006].

A
reiteração
criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente existe [...] executivo de pena, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.”
(HC

1010373-90.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.6.2023)

Logo,
identifica-se fundamentação idônea no ato constritivo.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuídos ao paciente [receptação – de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão – e adulteração de sinal identificador de veículo – de 3 (três) anos a 6 (seis) anos de reclusão] e da possível caracterização de reincidência/maus antecedentes
[SEEU 0003472-23.2014.8.11.0006].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC no 319962/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO – Relator – Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Em relação aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do c. STJ (RHC no 122.780/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 18.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes, ao se considerar que o paciente, em 9.9.2022 fora beneficiado com livramento condicional [
SEEU 0003472-23.2014.8.11.0006
] e, em 30.7.2023, fora
preso novamente por receptação de um veículo Toyota Hilux, em região de fronteira com a Bolívia,
a demonstrar maior grau de envolvimento com a criminalidade (STJ, HC no 558.116/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.3.2020).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se afiguram aplicáveis.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023